Tribunal: TJMT
Processo: 1037527-80.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037527-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA RODRIGUES MORAES - CPF: 688.904.351-00 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao Acórdão proferido por esta Turma Recursal que, unanimidade
CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
, manteve a sentença que julgou improcedente a exordial, nos termos do voto relator.

A Embargante alega a existência de erro material, sobre o fundamento que o acordão foi levado em consideração à contratação do serviço no valor R$110,70, aduz, que a instituição financeira juntou em defesa documentos que
e comprovam que a contratação foi no valor de R$ 0,00 e que não há parcelas em aberto
. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar o erro material apontado, sendo assim declarando inexistente o débito e condenando a Reclamada ao pagamento a titulo de dano moral.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 212706659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1037527-80.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Luciana Rodrigues Moraes

Embargada(s):

Itau Unibanco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve erro material no julgado em relação às provas que foi aceita, alegando que ás provas juntada pela empresa financeira não a saldo devedor ou parcelas em aberto, no entanto, conforme consta nos autos o valor pendente atualmente é de R$ 110,70, originando-se em 06/04/2020, quando ocorreu o débito automático para quitar o seguro de vida contratado pela parte autora, no montante de R$ 9,90. A parte autora ficou em débito devido à atividade em sua conta corrente e utilização do débito automático, conforme abaixo se vê:

Todavia constou expressamente no acordão embargado, por qual motivo foi reconhecido à relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito:

“
1. No presente caso a Autora, ora recorrente, alega em síntese que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 29,78 – com vencimento em 06/04/2020 e inclusão em 31/07/2020, e que não possui débitos com a instituição financeira e nem relação jurídica.

2. Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que o débito é referente a “seguro de vida no valor de R$9,90”, onde a parte autora ficou em débito por conta da movimentação e utilizou o AD em conta corrente, se tornando inadimplente, o montante pendente atual é de R$ 110,70 e originou-se em 06/04/2020, e que tal serviço foi previamente contratado pela consumidora, conforme o controle de atrasos CAQD/M e consulta de operações.

3. Verifica-se que houve a juntada de
extrato da conta, documento pessoal, proposta de abertura de conta e proposta de pacote de serviços ambos devidamente assinados pela autora
, conforme abaixo colaciono:

4. Diante disto, a instituição financeira Reclamada, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a origem do débito questionado e ausente a prova da quitação da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Pois bem. No caso em comento, a reclamada pugna pela existência do débito, afirmando que o débito que gerou a cobrança, objeto de questionamento nos autos, é decorrente da contratação do AD – Adiantamento ao Depositante, mediante débito em conta, que o saldo devedor atual é de R$ 110,70 e teve início em 06/04/2020, com a realização de débito automático para pagamento do seguro de vida contratado pela parte autora, no valor de R$9,90 decorrente do AD – Adiantamento ao Depositante, contudo a reclamante não efetuou o pagamento. Objetivando comprovar juntou aos autos os extratos bancários em id. 128729698 - que comprovam a movimentação e a contratação, documentos pessoais id. 128729704; contrato assinado id. 128729704. Insta destacar que as assinaturas do contrato indicam grande semelhança com a assinatura posta no documento pessoal da requerente. Além disso, não houve qualquer impugnação por parte da autora. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante.
”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
”

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no Embargos proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024